Tribunal: TJMT
Processo: 1035492-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035492-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA - CPF: 780.732.861-49 (AGRAVADO), BERNARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 808.565.781-34 (AGRAVADO), BERNARDO TAVARES DOS SANTOS - CNPJ: 23.265.612/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA
SNIPER, ONR, PNB, SERP, CNIB,
PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG, CCS,
MTE-RAIS
,
CNSEG, SUSEP, CETIP e RIF
. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. OUTRAS MEDIDAS DE BUSCA
S
E C
ONSTRIÇÕES
DEFERIDAS. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS
POR ORA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos
do cumprimento de sentença em ação monitória
,
indeferiu
os pedidos de diligências voltadas à obtenção de dados do executado junto aos sistemas SNIPER, ONR, PNB, SERP, CNIB, PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG, CCS, MTE-RAIS bem como a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, CETIP e RIF
, ao argumento
de
que
não há comprovação de que as informações pretendidas não possam ser obtidas por meios extrajudiciais, bem como porque tais dados
poderiam
ser acessados a partir das pesquisas anteriormente realizadas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
a legalidade do indeferimento das diligências patrimoniais pleiteadas pela exequente, à luz dos princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da proteção às garantias legais do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora admitida
à
utilização de sistemas eletrônicos como legítima técnica de investigação, sua adoção exige a demonstração de excepcionalidade concreta, especialmente quando há risco de atingir verbas protegidas pela impenhorabilidade.

4. A existência de medidas constritivas já
deferidas e pendentes de
resposta em relação ao resultado
, como bloqueio via SISBAJUD e
consulta via RENAJUD
e
INFOJUD
, afasta
a necessidade de novas diligências
nesse momento
, que não se mostram adequadas ou proporcionais no caso concreto.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ ressalta a necessidade de respeito às balizas da legalidade e da razoabilidade quanto à adoção de diligências eletrônicas de busca patrimonial, especialmente quando ausente demonstração de omissão
do Judiciário
ou de insuficiência das medidas já adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED,
CNSEG e SUSEP

embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal.
2
. A existência de medidas constritivas já
deferidas
afasta
momentaneamente
a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025; TJMT, AI nº 1012798-22.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto
p
or

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos
do cumprimento de sentença em ação monitória
n.º
1044697-51.2021.8.11.0041
,
que
indeferiu
os pedidos de diligências voltadas à obtenção de dados do executado junto aos sistemas
SNIPER, ONR, PNB, SERP, CNIB,
PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG, CCS,
MTE-RAIS

bem como a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, CETIP e RIF.

A
a
gravante
alega que a
decisão restringe o acesso a ferramentas indispensáveis para a satisfação do crédito, visto que as informações obtidas por meio desses sistemas são inacessíveis de outra forma e essenciais para o andamento do processo de execução
.

Aduz que as
medid
as pleiteadas se complementam e não visam apenas
à
constrição de valores, mas também a coleta de informações aptas a instruir medidas executivas futuras.
Requer
a reforma da decisão para que sejam autorizadas as consultas e disponibilizados os extratos das pesquisas anteriormente deferidas
.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (
I
d.
321237390
).

C
ontrarrazões
pelo não provimento do recurso
(
I
d.
323446372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Na origem, trata-se de ação de execução, visando ao adimplemento de obrigação decorrente da
CCB n
° 2016400401– modalidade cheque
especial mais
, no montante de R$ 140.795,53, sendo indicado o valor atualizado do débito em R$
1.079.519,45
.

A
exequente requereu a adoção de medidas de constrição patrimonial
e pesquisas de bens
por meio de múltiplos sistemas de cooperação
institucional,
a exemplo do
ONR,
PNB, SERP, CNIB, PREVJUD, CAGED, INSS,
INFOSEG, CCS, CETIP, SUSEP, CNSEG, RIF, além de SISBAJUD, RENAJUD,
INFOJUD
e SNIPER.

O juízo

deferiu parcialmente os pedidos, autorizando a constrição via SISBAJUD,
a
pesquisa
via sistema RENAJUD, e a
busca de bens pelo sistema
INFOJUD

(Id.
199819478
– autos de origem)
.

Contudo,
i
ndefer
iu

as demais pesquisas requeridas,
ao argumento de que

não há
comprovação pela parte interessada de que as informações pretendidas não possam ser ob
tidas por meios extrajudiciais, bem como porque
tais dados, em tese, já poderiam ser acessados a partir das pesquisas anteriormente realizadas
. Entendeu por não haver justificativa para a
repetição ou ampliação das diligências,
sob pena
de onerar desnecessariamente a máquina judiciária.

O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas e coercitivas para garantir a efetividade do processo. Contudo, a adoção de tais providências deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a preservação das garantias legais do executado, especialmente quanto à proteção das verbas impenhoráveis.

Não se ignora o entendimento pacífico do STJ e desta
eg
. Câmara acerca da desnecessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, como INFOJUD, INFOSEG e outros.

No entanto, conforme
consta
na decisão agravada, foram
deferidas

várias
medidas constritivas
e de busca de bens
, como o bloqueio via SISBAJUD e
a
s
consulta
s
via

RENAJUD e
INFOJUD
. Diante disso, não se vislumbra paralisação da execução ou prejuízo que legitime, no atual estágio processual, a adoção de providências mais gravosas ou invasivas à esfera jurídica do executado
, tais como a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP
e RIF
.

Ademais, q
uanto às diligências por meio dos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED,
entende-se
por acertad
o
o indeferimento, pois, tratando-se de crédito desprovido de natureza alimentar, e inexistindo elementos que demonstrem excepcionalidade apta a afastar a regra geral de impenhorabilidade, não se justifica a autorização das diligências
pretendidas, cujo resultado poderia comprometer valores legalmente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...]
A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal.
2
. A existência de medidas constritivas já efetivadas afasta a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025,
publ
. DJE 22.03.2025.

(
N.U 1012798-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

“[...] A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. [...]
”

(N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Por fim, c
om relação ao pedido para que seja
m

disponibiliza
dos os resultados
das pesquisas
já realizadas, observa-se que a decisão agravada
consignou que
o acesso seria

“restrito ao advogado devidamente constituído nos autos, a fim de resguardar as informações protegidas por sigilo fiscal”
, de modo que eventuais entraves no acesso às informações devem ser solucionad
o
s junto
à Secretaria do juízo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025